Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA DO ENDEREÇO ATUAL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas contra o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, em ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual endereço do consumidor deve prevalecer para fins de competência em demandas de consumo em que o consumidor está no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgar a ação de execução de título extrajudicial deve ser determinada com base no domicílio atual do consumidor, conforme o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor.
4. As normas do microssistema do consumidor são imperativas e visam facilitar a defesa do consumidor, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.
5. O endereço informado na petição inicial reflete a situação atual do consumidor, sendo mais adequado para garantir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência acolhido para declarar a competência do Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia.
Tese de julgamento: "1. A competência para julgar ações de execução de título extrajudicial em que o consumidor figura no polo passivo deve ser determinada com base no domicílio atual do consumidor, conforme o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 2. As normas do microssistema do consumidor são imperativas e visam facilitar a defesa do consumidor, conforme o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 101, I; CPC, art. 64, § 1o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0702999-39.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, j. 10.3.2025; TJDFT, CCCiv 0752342-77.2020.8.07.0000, Rel. Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, j. 7.11.2022.